Tribunal: TJSP
Processo: 1003595-40.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Empréstimo consignado indevidamente feito em nome do autor. Banco réu que, na via administrativa, cancelou o contrato, mas não procedeu à devolução da quantia descontada do benefício previdenciário, apesar dos pedidos do requerente. Sentença que julgou os pedidos procedentes para condenar o réu a restituir em dobro ao autor, a título de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Empréstimo consignado indevidamente feito em nome do autor. Banco réu que, na via administrativa, cancelou o contrato, mas não procedeu à devolução da quantia descontada do benefício previdenciário, apesar dos pedidos do requerente. Sentença que julgou os pedidos procedentes para condenar o réu a restituir em dobro ao autor, a título de indenização por danos materiais, o valor indevidamente descontado do benefício previdenciário. Demandado condenado também a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00. Requerido condenado, ainda, a arcar com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo do banco réu pugnado pela reforma da r. decisão. Sem razão. Banco demandado que não acostou ao feito nenhum documento para comprovar a regularidade da contratação, bem como a devolução da quantia descontada indevidamente. Dano material. Era mesmo de rigor a condenação do requerido à devolução do valor indevidamente descontado do autor. A restituição deve mesmo ser na forma dobrada, e não simples, tendo em vista que o banco réu não procedeu à restituição, mesmo após o cancelamento do empréstimo. Tal conduta é contrária à boa-fé objetiva. Dano moral. Transações bancárias fraudulentas que podem constituir causa suficiente para ensejar um dano moral, dependendo das peculiaridades do caso. Se houve desconto indevido no benefício previdenciário do autor, está claro que ele sofreu danos morais decorrentes da angústia experimentada. Não se pode perder de vista que além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantia adequada ao caso concreto. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.